Tribunal: STF
Processo: ARE 1583189
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 1.139, fls. 38-39):

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 312 C/C 327, §2º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL; ART. 90 DA LEI 8.666/93. ART. 305 DO CP. VERBA PROVENIENTE DO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TESE DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. PENAS MANTIDAS. SUBSTITUIÇÃO EXCEPCIONAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. I. Segundo a denúncia, os réus teriam desviado verbas públicas federais destinadas à área de saúde no Município de São Francisco de Itabapoana, no período de dezembro de 2009 até os primeiros meses de 2012, a partir da formalização do contrato nº 012/2009 firmado entre o referido município e a Clínica Fênix. Narra a denúncia, ainda, que ocorreram fraudes nos processos licitatórios 0239/2009 e 3418/2009, com o objetivo de beneficiar a clínica Fênix, vencedora dos certames, cujo objeto envolvia o pagamento de valores de R$76.500,00 e R$470.000,00 e que houve, inclusive, a substituição do objeto do certame 3418/2009, com o objetivo de dar prosseguimento às fraudes. Além disso os réus são acusados de suprimir/ocultar/destruir os documentos públicos relacionados às fraudes para desvio de recursos da saúde no município de São Francisco de Itabapoana. II. No caso em exame, a denúncia trata de esquema de fraudes a licitações e desvio de recursos oriundos da União, repassados ao município de São Francisco de Itabapoana por meio de convênios firmados com o Ministério da Saúde, após serem abonados pelo município de São Francisco do Itabapoana. Assim, ainda que a verba tenha tido intermediários, há vinculação entre a Clínica Conveniada e o Ministério da Saúde, que arca com as despesas do convênio por meio do SUS, de modo que está configurada a ofensa a patrimônio da União e por consequência, a competência da Justiça Federal. III. Não há que falar em inépcia da inicial, porquanto a denúncia obedece aos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, contendo narrativa clara e coerente, de forma a possibilitar a compreensão perfeita dos fatos que são imputados e consequentemente, o exercício da sua ampla defesa. Além disso, é assente na jurisprudência que a inépcia da denúncia deve ser suscitada até a prolação da sentença condenatória, sob pena de preclusão. IV. Com base em farta prova documental e testemunhal, estão comprovadas a autoria e materialidade dos crimes imputados. V. As tentativas de justificar o elevado número de exames realizados nesse período de contratação da Clínica Fênix não encontram respaldo em nenhum outro elemento corroborativo. Ao contrário, todo o contexto em que contratada tal empresa, a relação próxima entre seus sócios, o Prefeito e o Secretário de Saúde, o significativo aumento da "demanda" no período em que contratada, a falta de controle dos atendimentos, o sumiço dos documentos que poderiam comprovar a efetiva prestação do serviço, os depoimentos prestados, o superfaturamento demonstrado, são elementos contundentes acerca do efetivo desvio de verba pública em benefício próprio ou de terceiro. VI. O Prefeito, assim como o Secretário de Saúde, não autoriza de forma direta o pagamento às empresas contratadas, mas isso não o exime de responsabilidade quando configurado, tal como no presente caso, que colaborou para que o desvio de verba pública ocorresse. VII. A ausência de identificação de aumento injustificado de patrimônio não afasta as demais provas coligidas nestes autos que confirmam a autoria dos crimes imputados. VIII. Não há dúvidas de que a contratação da Clínica Fênix se deu em um contexto de fraude do caráter competitivo do certame, diante dos indícios constantes dos autos e também em função do desvio de verba que se seguiu com o pagamento por exames não realizados ou pagamentos por exames superfaturados. IX. Comprovado o crime do art. 305 do CP com a destruição dolosa dos documentos referentes aos atendimentos porventura prestados pela Clínica Fênix no período de 2007 a 2012, com o nítido propósito de dificultar as investigações então em curso. X. As circunstâncias judiciais favoráveis não importam em alteração da pena base, pois são consideradas neutras. Apenas as circunstâncias judiciais consideradas negativas produzem efeito na pena base, que sofre então acréscimos. XI. Mantidas as duas circunstâncias judiciais negativas reconhecidas na sentença: circunstâncias do crime, considerando que os fatos envolveram contratos e recursos destinados à saúde pública e consequências do crime, diante do prejuízo relevante ao erário em função dos fatos criminosos. XII. O desvio de verba analisado nestes autos teve como participantes fundamentais os dois ocupantes dos cargos mais elevados na hierarquia da administração pública local, no âmbito do tratamento de contratos e verbas destinadas à saúde, o Prefeito e o Secretário de Saúde. Vale ressaltar que o art. 84, II da Constituição Federal coloca o Presidente da República e seus ministros como os principais gestores e responsáveis pela administração pública federal. Ou seja, o chefe do poder executivo exerce a direção superior da administração federal ao lado de seus principais auxiliares. Por simetria, o Prefeito exerce o mesmo tipo de função, com a ajuda dos seus Secretários, no âmbito de cada município. O Prefeito de município, além do exercício político como chefe do Poder Executivo local, possui atribuições de caráter administrativo, com manejo de verba pública, de forma que equipara-se a funcionário público na função de direção da Administração Direta e, consequentemente, tem contra si o reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 327, § 2º, do CP. Portanto, no que diz respeito à causa de aumento prevista no § 2º do art. 327 do CP (ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta), deve-se manter a sua incidência. XIII. O elevado número de documentos destruídos é motivo para exasperar a pena do art. 305 do CP na primeira fase da dosimetria. XIV. Em casos excepcionais, é adequado e socialmente desejável admitir que quando não há extrema gravidade na fraude cometida, pode o Magistrado optar pela conversão da pena, nos moldes do artigo 44 do Código Penal.

Consta nos autos que CARLOS ALBERTO SILVA DE AZEVEDO e FABIANO CORDOVA GUIMARAES foram condenados às penas de 5 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 2 anos e 4 meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 312 c/c 327, §2º, ambos do Código Penal, e no artigo 90 da Lei nº 8.666/93 (Doc. 993). 
Interpostos recursos de Apelação, o TRF da 2ª Região negou provimento ao recurso de FABIANO e deu parcial provimento ao recurso de CRISTIANO “para substituir excepcionalmente a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito” (Doc. 1.139).
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 1.196).
Os acusados, então, interpuseram Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustentam que o acórdão violou os arts. 5°, XL e 109, IV da CF/88 (Doc. 1.212).
Afirmam que “o presente recurso extraordinário debate se é compatível com o texto constitucional e com o entendimento do STF o Ministério Público Federal e a Justiça Federal ignorarem evidente crime eleitoral, mencionado na denúncia, na sentença e no acórdão, para manipular as regras de competência da Justiça Comum Federal e Eleitoral” (Doc. 1.212, fl. 3).
Destacam que “[v]iolou-se o art. 5º, XL, CRFB/88, porque, in casu, não foi oferecido ANPP aos recorrentes, não obstante a interpretação conferida pela Suprema Corte no HC 185913, em sistemática de repercussão geral”(Doc. 1.212, fl. 8).
Pedem, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para (Doc. 1.212, fl. 9):

a) Reconhecer a violação ao art. 109, IV, CRFB/88, declarando a competência da Justiça Eleitoral para julgar o eventual crime eleitoral e aqueles a ele conexos, na forma do decidido pelo STF no Quarto-AgRg no INQ. 4435/DF, com a anulação dos atos decisórios realizados pela Justiça Federal, e encaminhamento do feito à Justiça Eleitoral; 
b) Reconhecer a violação ao art. 5º, XL, CRFB/88, determinando o envio dos autos ao Ministério Público com atribuição para, nos termos do decidido em repercussão geral pelo Plenário no HC 185913, determinar a avaliação do ANPP.

O Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que incidem ao caso as Súmulas 282 e 356/STF (Doc. 1.241). 
No Agravo, os recorrentes refutam a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 1.253).
É o relatório.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos dos recorrentes para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 1.212, fl. 3):

Da Repercussão Geral 
Ambas as teses possuem assento no conceito de jurisprudência dominante, conforme abaixo exposto, possuindo presunção de repercussão geral nos termos do art. 1.035, § 3º, CRFB/88. 
 1ª tese (Violação do art. 109, IV, CRFB/88): A repercussão geral é presumida pelo art. 1.035, § 3º, I, CPC/15, dado que o acórdão recorrido contrariou a posição fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal Quatro-AgRg no Inq. 4435/DF, quanto à Competência da Justiça Eleitoral. 
 2ª Tese (Violação do art. 5º, XL, CRFB/88): A repercussão geral é presumida pelo art. 1.035, § 3º, I, CPC/15, já que o não oferecimento do ANPP inobservou as teses fixadas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no Habeas Corpus 185913.

Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que superado esse grave óbice,  na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
No ponto, destaco que o questionamento a respeito da competência da Justiça Eleitoral trata-se, em verdade, de inovação recursal.
Por outro lado, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante essas mais de três décadas de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 
A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal". 
Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais. 
Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 
O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 
As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 
Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. 
Feitas essas considerações, registro que ao julgar o Habeas Corpus 185.913, em 18/09/2024, o Plenário desta CORTE decidiu que os acordos de não persecução penal (ANPP) podem ser aplicados também em processos iniciados antes de sua criação pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), nos casos em que ainda não houver condenação definitiva e mesmo que o réu não tenha confessado até aquele momento. A tese de julgamento foi assim fixada: 

“1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 

Esta CORTE também definiu que o referido julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. 
No caso dos autos, a sentença condenatória foi proferida em 11/10/2021 (Doc. 993), tendo sido confirmada a condenação dos réus pelo TRF da 2ª Região em 17/9/2024 (Doc. 1.139), após a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, portanto. 
O pedido de oferecimento do ANPP foi formulado apenas no Recurso Extraordinário. Logo, houve manifestação pela concessão do benefício antes do trânsito em julgado da ação penal em questão.
Não obstante a nova orientação jurisprudencial firmada por esta CORTE, observa-se a manifesta ausência dos requisitos para eventual oferecimento do ANPP no caso.
Isso porque o art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal, estabelece, dentre outras hipóteses, que a benesse “não é cabível se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas.” 
No ponto, reproduzo trecho do acórdão proferido pelo TRF da 2ª Região, que confirmou a sentença, ressaltando a habitualidade das condutas dos réus, os quais praticaram os delitos entre os anos de 2009 e 2012, bem como o expressivo montante de verbas desviadas (Doc. 1.139, fls. 4- 33):

Segundo a denúncia (fls. 86/107 do evento 390, OUT137 e aditamento às fls. 113/128 do mesmo evento), os réus teriam desviado verbas públicas federais destinadas à área de saúde no Município de São Francisco de Itabapoana, no período de dezembro de 2009 até os primeiros meses de 2012, a partir da formalização do contrato nº 012/2009 firmado entre o referido município e a Clínica Fênix, pelo ex-Prefeito municipal Carlos Alberto Silva de Azevedo , pelos representantes da empresa Clínica F & J Serviços de Diagnósticos Médicos Ltda. ME (Clínica Fênix), Fabel dos Santos Silva e Juliana de Souza Meireles (ex-ocupante do cargo especial do gabinete do ex-Prefeito), pelo ex-Secretário Municipal de Saúde Fabiano Córdova Guimarães e pelo também ex-Secretário Municipal de Saúde Cristiano Salles Rodrigues. 
De acordo com o MPF, uma das maneiras pelas quais o esquema fraudulento de desvio de verbas públicas pelos réus era desenvolvido consistia no superfaturamento de exames laboratoriais de baixa complexidade, que eram pagos à Clínica Fênix, nome de fantasia de F&J Serviços de Diagnósticos Médicos Ltda. ME, empresa contratada através de convênio celebrado com o Ministério da Saúde, após serem abonados pelo Município de São Francisco de Itabapoana. 
A segunda forma de desvio de verbas públicas decorria da fraude na prestação de serviços de exames laboratoriais de média e alta complexidade, pagos com recursos federais. Narra a denúncia, ainda, que ocorreram fraudes nos processos licitatórios 0239/2009 e 3418/2009, com o objetivo de beneficiar a clínica Fênix, vencedora dos certames, cujo objeto envolvia o pagamento de valores de R$76.500,00 e R$470.000,00 e que houve, inclusive, a substituição do objeto do certame 3418/2009, com o objetivo de dar prosseguimento às fraudes. 
Além disso os réus são acusados de suprimir/ocultar/destruir os documentos públicos relacionados às fraudes para desvio de recursos da saúde no município de São Francisco de Itabapoana. Ao final todos os apelantes foram condenados pelo crime do art. 312 c/c 327, §2º, ambos do Código Penal; CARLOS ALBERTO, FABIANO e FABEL foram condenados ainda pelo crime o art. 90 da Lei 8.666/93.; e FABEL pelo delito do art. 305 do CP.
[...]
A conclusão foi de que no período entre 2009 e 2011, enquanto houve um decréscimo de 30,69% no número de consultas produzidas, há uma elevação de 189,6% no número de exames realizados em 2010 e 155,3%, em 2011, ressaltando que a Fênix passou a prestar serviços para a prefeitura em agosto de 2009. O relatório informa que após a contratação da Fênix, a proporção de exames em relação às consultas clínicas passou para 379,7%, antes era de 3,2%. Em 2010 essa proporção chegou a 513,7%. Destacou ainda o desequilíbrio entre os valores totais pagos à FÊNIX quando comparado a diversas outras unidades de saúde do município. Por fim indica a inidoneidade dos atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa quando concorreu ao Edital de Licitação nº 0239/2009 de 04/02/2009. Isso porque um atestado é assinado pelo próprio diretor administrativo e o outro pelo então Secretário Municipal de Saúde, FABIANO CORDOVA GUIMARÃES, que não poderia ter emitido tal documento seja porque não é sua atribuição, seja porque na ocasião a Fênix não estava licenciada para realizar os exames que constam do processo licitatório considerando que o processo de licenciamento apenas foi iniciado após a emissão do atestado de capacidade técnica.
[...]
Em ambos os crimes pelos quais o réu CARLOS ALBERTO foi condenado (art. 312 e art. 90 da Lei 8.666/93) o magistrado de primeira instância reconheceu duas circunstâncias judiciais negativas: as circunstâncias do crime, considerando que os fatos envolveram contratos e recursos destinados à saúde pública e as consequências do crime, diante do prejuízo relevante ao erário em função dos fatos criminosos.
As circunstâncias do crime foram adequadamente fundamentadas com elementos concretos dos autos. A natureza da verba desviada, vinculada à área de saúde, é motivo suficiente a exacerbação da pena diante dos reflexos especialmente nefastos que acarretam na sociedade, principalmente na parcela da população mais necessitada. 
O volume de desvio detectado foi relevante, considerando que identificados pagamentos diversos por exames não realizados, além do sobrepreço dos exames terceirizados, que eram cobrados com um acréscimo acima de 300% sobre o preço originário. Ainda que não tenha havido uma demonstração do montante exato desviado, há nos autos elementos suficientes para concluir que os valores desviados são relevantes, considerando inclusive o volume de exames "realizados" pela FÊNIX, o que justifica a valoração negativa do vetor consequências do crime.
Em suma, a prática delituosa de forma habitual e reiterada é fundamento suficiente para o não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A, § 2º, inciso II, do CPP.
No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: ARE 1513351/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje 28/10/2024, e RE 1517602/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 22/10/2024.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente